Tribunal: TJSP
Processo: 2247528-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausência de comprovação da necessidade do benefício. Elementos constantes nos autos que não corroboram a presunção de veracidade da hipossuficiência. Da análise dos extratos de cartão de crédito acostados aos autos, constata-se que os agravantes realizam gastos consideráveis,

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausência de comprovação da necessidade do benefício. Elementos constantes nos autos que não corroboram a presunção de veracidade da hipossuficiência. Da análise dos extratos de cartão de crédito acostados aos autos, constata-se que os agravantes realizam gastos consideráveis, incompatíveis de uma pessoa hipossuficiente. Agravante que possui bens insuscetíveis de reconhecimento da incapacidade financeira alegada. Decisão que deve mantida, sob pena de banalização do nobre instituto da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247528-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VALDIR
CAFERO e IVANY CAFERO, é agravado CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER
IGUATEMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247528-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9006
2
Voto no 9006
Agravo de Instrumento no 2247528-51.2019.8.26.0000
Agravantes: VALDIR CAFERO E OUTRO
Agravado: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI
Interessado: S A Cafero Epp
Comarca: 23a Vara Cível do Foro Central Cível

Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausência
de comprovação da necessidade do benefício. Elementos
constantes nos autos que não corroboram a presunção de
veracidade da hipossuficiência. Da análise dos extratos de cartão
de crédito acostados aos autos, constata-se que os agravantes
realizam gastos consideráveis, incompatíveis de uma pessoa
hipossuficiente. Agravante que possui bens insuscetíveis de
reconhecimento da incapacidade financeira alegada. Decisão que
deve mantida, sob pena de banalização do nobre instituto da
gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Cafero e Ivany
Cafero, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível do Foro Central
Cível, em sede de Embargos à Execução de no 1048840-54.2019.8.26.0100, que indeferiu
os benefícios de assistência judiciária gratuita, assim fundamentada:
“1) Fls. 148/227: Recebo como emenda à inicial. 2) Fica indeferida a
gratuidade de justiça. Com efeito, as declarações de Imposto de Renda, em
especial o patrimônio positivo indicado de fls. 166 e 160, demonstram
liquidez, pois alcança cerca de meio milhão de reais. Não bastasse, o
contrato em debate nestes Embargos denota a liquidez para arcar com o
pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família (fiadores em locação dentro do Shopping Iguatemi de São Paulo,
notoriamente de alto padrão). Recolham-se em 15 dias as custas iniciais,
sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247528-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9006
3
Alegam, em breve síntese, os agravantes, que não possuem condição de
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do
próprio sustento, argumentando que suas condições financeiras não são favoráveis, pelo
fato de não deterem patrimônio líquido positivo capaz de justificar o indeferimento à
gratuidade judicial.
Sustentaram, ainda, que a aposentadoria recebida pelo agravante Valdir é
única fonte de renda do casal, bem como as empresas constantes nas declarações de
imposto de renda estão inativas.
Veio a contraminuta, alegando o agravado que o pedido de assistência
judiciária gratuita não merece prosperar vez que, conforme apontado na documentação
acostada aos autos, os agravantes desembolsam altas quantias por mês em despesas
completamente dispensáveis, não podendo ser considerados necessitados. Ressaltou, no
mais, que o patrimônio líquido do agravante Valdir não condiz ao patrimônio de uma
pessoa que se encontra em estado de pobreza.
Recurso tempestivo. Preparo dispensado, haja vista tratar-se o recurso de
discussão sobre concessão de gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, §1o do CPC.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem insuficiência de
recursos para efeito de custear as despesas processuais.
O Código de Processo Civil de 2015, prevê no artigo 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247528-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9006
4
É dever do Magistrado aferir, em cada caso, com base nos elementos
colocados à sua disposição, se as condições da parte são compatíveis com a alegada
hipossuficiência, a fim de que possa decidir pela concessão ou não do benefício, conforme
preceitua o artigo 99, §2°, do CPC, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§ 2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a
questão, firmando entendimento no sentido de ser relativa a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência. Neste sentido, destacam-se:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
entende que é relativa a presunção de hipossuficiência
oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da
justiça
gratuita,
sendo
possível
a exigência, pelo
magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local
consignou: "In casu, o agravante, de acordo com o seu
comprovante de rendimentos, fl. 36, datado de setembro de
2014, percebe, mensalmente, a quantia bruta de R$
4.893,16, que, à época, equivalia a 6,75 salários mínimos,
não se havendo falar em necessidade de concessão da
benesse." (fl. 83, e-STJ). A reforma de tal entendimento
requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos,
atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3.
Recurso Especial não conhecido. (REsp 1666495/RS, rel.
Min. Herman Benjamin, j. 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247528-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9006
5
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de
pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de
justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser
afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2.
Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, rel. Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
j.
04/04/2017,
DJe
10/04/2017).
No caso em comento, compulsando atentamente os autos, sobretudo a
partir da análise dos extratos de cartão de crédito acostados às fls. 19/28, verifico que os
agravantes realizam gastos com valores vultosos, indo de encontro com o perfil de
hipossuficiência o qual a norma em regência protege. Ademais, como asseverado pelo
agravado, muitos destes gastos podem ser considerados dispensáveis, estando os
recorrentes desembolsando altos valores para suportá-los.
Ora, quem realiza gastos mensais com cartão de crédito de valores
significativos como os acima mencionados não pode querer se beneficiar da gratuidade
judiciária.
Ademais, com a análise das declarações de imposto de renda, foi possível
averiguar que o agravante Valdir possui patrimônio líquido que ultrapassa meio milhão de
reais, sendo proprietário de um imóvel de valor vultuoso, além deter participação em
empresas, o que não condiz com a alegação de economicamente hipossuficiente.
Vale recordar, que em traço objetivo de definição de pessoa física
necessitada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo confere essa condição para “a
pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o
valor total de 3 (três) salários mínimos”.
Não se pode perder de mente que a concessão da gratuidade judiciária é
exceção à regra de que a parte deve arcar com os custos do processo, sendo certo, por
conseguinte, que o deferimento do pedido somente deve se dar em situações excepcionais
em que o requerente realmente se apresenta desprovido de condições de custear o feito, o
que decididamente não se verificou nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247528-51.2019.8.26.0000 -Voto no 9006
6
Não há critérios específicos a serem utilizados pelo Magistrado ao
conceder ou não a gratuidade judicial. Por esta razão, deve observar as disposições contidas
no artigo 8o do Código de Processo Civil, in verbis:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Em resumo, impõe-se a manutenção da decisão agravada de forma a zelar
para que a concessão do benefício seja concedida somente àqueles que realmente dele
necessitam, sob pena de banalização do nobre instituto da gratuidade.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento para manter a decisão hostilizada nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator